Tribunal: TJSP
Processo: 2219828-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2219828-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é impetrante
ROBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA e Paciente KLEBER MUNIZ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente a impetração, nos termos do artigo 248 do RITJSP e do artigo 663
do Código de Processo Penal. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219828-66.2020.8.26.0000 -Voto no 13007
2
Voto no 13.007
Habeas Corpus Criminal no 2219828-66.2020.8.26.0000
Impetrante: Roberto Ribeiro de Almeida
Impetrado: Col. 2a Câmara de Direito Criminal
Paciente: Kleber Muniz da Silva
Habeas Corpus. Impetração visando à desconstituição de
condenação transitada em julgado. Matéria impugnável
por
Revisão
Criminal.
Impetração
indeferida
liminarmente.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em
benefício de Kleber Muniz da Silva, no qual aponta como autoridade
coatora esta Col. 2a Câmara de Direito Criminal
Processo no
0010584-69.2014.8.26.0024.
O digno impetrante alega, em síntese, que o paciente foi condenado
ao cumprimento da pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, por infração ao artigo 171,
caput, do Código Penal e essa condenação foi confirmada por acórdão dessa
Col. 2a Câmara de Direito Criminal, em julgamento realizado na data de 09 de
abril de 2020.
Sustenta que sofre constrangimento ilegal, uma vez que, desde o
início do processo, há erro material referente à data do crime, apontada na
denúncia como sendo o período compreendido entre 13 de março e 04 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219828-66.2020.8.26.0000 -Voto no 13007
3
abril de 2014. Aduz, contudo, que as datas são do ano de 2013, de sorte
que o paciente não seria reincidente, uma vez que a condenação por crime
anterior ainda não teria alcançado a definitividade.
Pleiteia o deferimento da liminar para que seja suspensa a execução
do v. Acórdão e reconhecido o alegado erro material.
É o relatório.
A impetração deve ser indeferida liminarmente.
Conforme jurisprudência dominante, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça não admite que o remédio constitucional seja utilizado em
substituição à via procedimental ou ao recurso próprio (apelação, agravo
em execução, recurso especial).
(...) 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese ou
de revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão
da ordem, de ofício. (...) (HC 330.491/RJ, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016,
DJe 12/08/2016).
Também é certo que para a impugnação processos findos, como é a
hipótese dos autos, a revisão criminal é o instrumento processual adequado
e eficiente, conforme o disposto no artigo 621 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219828-66.2020.8.26.0000 -Voto no 13007
4
Penal.
Logo, podendo utilizar-se voluntariamente desse meio, não está
habilitado a valer-se da via estreita do habeas corpus para a
desconstituição de coisa julgada.
Ressalte-se, ainda, que a condenação do paciente transitou em
julgado na data de 18 de maio de 2020 (fl. 471 da ação originária), bem
como a alegação de erro material na data do crime não foi ventilada na fase
de memoriais (fls. 346/351) e tampouco nas razões de apelação de fls.
391/400 da ação originária.
Essas circunstâncias revelam, na realidade, que o writ tem por
finalidade a inovação de tese não deduzida na apelação e a reanálise das
provas dos autos.
A ação constitucional sempre foi e é reservada aos casos em que
haja, desde o seu limiar, clara possibilidade de ocorrência de violação ao
direito de locomoção do ser humano. O abuso, a ilegalidade e o
constrangimento ilícito devem ser flagrantes, passíveis de reconhecimento
sem necessidade de instrução ou de minuciosa apuração fática.
Na presente hipótese, inexistindo flagrante ilegalidade, o não
conhecimento da presente impetração é de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219828-66.2020.8.26.0000 -Voto no 13007
5
Pelo exposto, indefiro liminarmente a impetração, nos termos do
artigo 248 do RITJSP e do artigo 663 do Código de Processo Penal.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator